Tribunal: TJMT
Processo: 0000590-40.2020.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000590-40.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA IVONE BATISTA SILVA - CPF: 785.990.911-15 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WILLIAM DE OLIVEIRA VENANCIO registrado(a) civilmente como WILLIAM OLIVEIRA VENANCIO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WILLIAM DE OLIVEIRA VENÂNCIO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – VALOR DO BEM FURTADO QUE EXCEDE O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME – RESTITUIÇÃO DO BEM QUE NÃO ILIDE A CONTUMÁCIA DELITIVA – 2. VINDICADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONFECÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL INCAPAZ DE SUPRIR A AUSÊNCIA DO EXAME TÉCNICO – PRECEDENTES DO STJ – 3. ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – IMPERTINÊNCIA – ANTECEDENTES IDONEAMENTE NEGATIVADOS, REVELANDO SER RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O AUMENTO IMPOSTO NA HIPÓTESE – 4. PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES) E REINCIDÊNCIA – 5. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, com base na incidência do princípio da insignificância, se o valor da
res furtiva
não se mostra ínfimo, ao revés,
in casu
supera o montante correspondente ao salário mínimo vigente à época do fato; ademais, o apelante ostenta outros registros criminais por delitos patrimoniais, a caracterizar a reprovabilidade do seu comportamento e a maior ofensividade da conduta, incompatíveis com a benesse almejada.

2.

De rigor o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inc. i, do CP quando os vestígios correspondentes ao rompimento do obstáculo não restaram comprovados por meio de exame pericial, inexistindo justificativa plausível quanto à impossibilidade de realização da prova técnica que autorizasse a
substituição do laudo por outros meios de prova
. Precedentes do STJ.

3.

Havendo elementos de convicção suficientes a demonstrar a multiplicidade de anotações aptas a justificar a negativação atribuída aos antecedentes do acusado, não há falar em desproporcionalidade do
quantum
de aumento operado na primeira etapa dosimétrica, ainda que eleita fração diversa daquela tida por ideal pela i. defesa, notadamente quanto o incremento operado nesta instância recursal decorreu de juízo de discricionariedade, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

Aferida a reincidência do réu bem como a existência de circunstância judicial em seu desfavor, na medida em que ostenta maus antecedentes, fica justificada a imposição de regime mais severo àquele atrelado ao quantitativo de pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º,
c
e §3.º, do Código Penal.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

6.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILLIAM DE OLIVEIRA VENÂNCIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WILLIAM DE OLIVEIRA VENÂNCIO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara

da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação penal n.º 590-40.2020.811.0051 – código 173136,
condenou-o
pela prática da conduta tipificada no
art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 64231481 ao ID 64231489, a i. Defesa requer a
absolvição

nos moldes do disposto no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, por força do reconhecimento da
atipicidade material
do fato, ante a aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista a ínfima lesão no patrimônio da vítima.

Subsidiariamente, é vindicada a
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo
, porquanto reconhecida à míngua do respectivo laudo pericial, bem como pugna pela
readequação da pena-base
, sob o viés da desproporcionalidade do
quantum
exasperado pelo d. juízo
a quo
,
com a consequente imposição do
regime inicial aberto
.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 64231491 e ID 64231492, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos, e postula o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o ID 65476986, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
WILLIAM DE OLIVEIRA VENÂNCIO

foi denunciado e, após regular instrução criminal,
condenado
como incurso nas sanções do
art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal
,

porque, no dia 30/01/2020, por volta das 14h50min, na residência situada na Rua dos Buritis, n.º 619, bairro Recanto do Bosque, no município de Campo Verde/MT, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si diversos itens descritos no termo de exibição e apreensão de ID 64229063 - Pág. 5/6, avaliados no montante de R$ 1.232,00 (um mil, duzentos e trinta e dois reais), de propriedade da ofendida
Maria Ivone Batista Silva
.

Segundo o narrado na exordial acusatória
,

na data dos fatos, o acusado teria passado em frente à residência da vítima e ao perceber a ausência de moradores naquele momento, pulou o muro e obteve acesso ao quintal do imóvel, ao que se seguiu o arrombamento da porta dos fundos da residência com o uso de um alicate.

Ato contínuo, o acusado surrupiou diversos bens da vítima, dentre eles, produtos de beleza e higiene pessoal, relógio, bijuterias e um aparelho celular, acondicionando-os dentro de uma capa de almofada, e depois se evadiu do local.

Entretanto, enquanto caminhava em via pública em posse dos objetos subtraídos, foi avistado pelo policial militar
Pedro Henrique
, que considerou a atitude suspeita e repassou estas informações a uma guarnição policial que, por fim, logrou abordar o denunciado e indaga-lo a respeito da procedência dos objetos que trazia consigo, momento em que o acusado admitiu tê-los subtraído da residência da ofendida, razão pela qual foi preso em flagrante delito.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.
Da pretensa absolvição por atipicidade da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância
:

Primeiramente, o apelante postula a
absolvição por atipicidade material da conduta
e invoca, para tanto, a incidência do princípio da insignificância, alegando que o fato narrado na denúncia, embora formalmente típico, perde a sua importância no âmbito penal, uma vez que a lesão provocada no bem jurídico tutelado se mostra ínfima, notadamente diante da completa restituição das
res furtivae
à ofendida.

Trata-se, portanto, de uma causa supralegal de excludente de tipicidade, capaz de resultar na absolvição do agente com fulcro no art. 386, III, do CPP, por não constituir o fato uma infração penal.

Todavia, analisando o conjunto fático-probatório, verifica-se
que não merece prosperar o pleito defensivo.

Como se sabe, para a incidência do mencionado princípio, mostra-se necessária a análise conjunta de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Os primeiros dizem respeito à análise do fato delitivo, exigindo-se a presença cumulativa de quatro condições:
“(a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”,
ex vi
STF – AgR no RHC 145.447/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1º/9/2017, DJe 28/9/2017.

Além disso, a autoridade judiciária deve averiguar se estão presentes os requisitos subjetivos, isto é, aqueles relacionados à pessoa do acusado, devendo aquilatar, nesta perspectiva, tanto a primariedade quanto a reincidência do réu, bem assim, se é um criminoso habitual ou se o fato representa um evento isolado.

No caso
sub judice
, à vista do auto de avaliação

disponível no

ID 64229066 - Págs. 1/2,
não é possível afirmar que seja irrisório o montante

correspondente aos quase
20 (vinte) itens
furtados pelo réu
, mesmo porque, o valor do bem não deve ser calculado com base tão somente em seu quantitativo econômico, mas sim, levando em consideração um conjunto de fatores no caso concreto, como por exemplo, a condição financeira da vítima, o efetivo prejuízo ocasionado, dentre outros.

Nesse ponto, aliás, ressalte-se que
o bem de pequeno valor não pode ser confundido com o de valor insignificante
, uma vez que este último, por ter ofendido o bem jurídico tutelado de forma irrelevante, necessariamente exclui a tipicidade do delito, enquanto aquele pode, eventualmente, configurar um privilégio, como uma pena mais branda compatível com a pequena gravidade da prática delitiva.

Na hipótese, como dito, a lesão jurídica provocada pelo denunciado não pode ser considerada inexpressiva, já que o valor total dos objetos subtraídos foi avaliado em
R$ 1.232,00 (um mil, duzentos e trinta e dois reais)
, o que representa aproximadamente
117%
do salário mínimo vigente à época do fato [R$ 1.045,00 – consoante Lei n.º 14.013/2020], e à toda evidência extrapola, pois, o parâmetro de
10%
considerado pela Corte Cidadã para aferição da insignificância (STJ – RHC 99.566/MG. Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 19/02/2019. DJe 26/02/2019).

Ademais, a plena restituição dos bens à vítima não afasta a reprovabilidade do comportamento do apelante, notadamente dada a sua
recalcitrância delitiva
, por sinal declarada desde a fase extrajudicial (ID 64229066 - Pág. 4), e roborada nos registros constantes na folha de antecedentes criminais encontradiça no ID 64229077 e ID 64229080, retratando a existência de processo executivo de pena em andamento [Processo n.º 2754-46.2014.811.0064 – código: 619658] composto por, ao menos,
seis guias definitivas relacionadas à prática de diversos crimes
, dentre eles, roubo, furtos e tráfico de entorpecentes, a afastar a incidência,
in casu
, do princípio da bagatela.

É pertinente a transcrição do
Enunciado Orientativo
n.º 44
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
.”
.

A propósito, cabe destacar que, se o autor é contumaz na prática delitiva, a aplicação do princípio da insignificância deve ser repelida porque demonstra o seu total desprezo às regras de pacífica convivência social, preferindo trilhar o caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida e contribuindo para o desequilíbrio social.

Nessa ordem de ideias, a absolvição implicaria estímulo à habitualidade delituosa, promovendo a institucionalização da prática de crimes patrimoniais como forma de sustento,
ex vi
STJ –
AgRg no AREsp 884.055/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016.

Logo, não há falar em absolvição com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal,
permanecendo incólume a r. sentença condenatória
.

2.
Do pedido de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo:

A par do relatado, a defesa pretende ver extirpada a qualificadora prevista no
art. 155, §4.º, inc. I, do Código Penal,
tendo como sustentáculo a ausência de laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo.

E da análise dos autos, vejo que
o pleito faz
jus
à guarida
, à guisa dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Como dito, o art. 155, §4.º, inc. I, do Código Penal qualifica o delito de furto, imputando uma pena maior quando o crime for cometido
“com destruição ou rompimento de obstáculo à coisa”
, e na hipótese, a referida qualificadora fora reconhecida como procedente pelo d. juízo
a quo
sob o viés de que
“restou
comprovada por meio das declarações colhidas tanto na esfera investigativa quanto em juízo e, especialmente, por meio do relatório policial n.º 66/2020 e fotografias (p.25/31 – processo montado), anexado nos autos, confeccionado pelo investigador da polícia civil, Rodrigo Amorim Sousa” sic
ID 64231471 - Pág. 2.

Ocorre que, em relação à prescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, destaque-se que a jurisprudência das Cortes Superiores tem se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixar vestígios, caso tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo,
ex vi
STJ – AgRg no HC 574.638/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020.

No caso dos autos, além de não ter sido realizado exame pericial ou mesmo laudo de constatação do local do crime, é certo que a instrução do feito neste particular se limitou a mero relatório de investigação, lavrado por um único investigador de polícia (ID 64229066 - Pág. 8), o qual, apesar de instruído com algumas fotografias, concretiza documento em muito distante do modelo previsto no art. 159 do CPP.

Outrossim, inexistem circunstâncias fáticas do caso concreto ou indicativos no acervo probatório amealhado aos autos que justifiquem tal ausência e autorizem o reconhecimento da citada qualificadora sem que haja ofensa ao disposto no art. 171 do CPP, pertinente à comprovação dos referidos vestígios, não sendo crível que tenham desaparecido antes que se pudesse levar a efeito o exame pericial, tampouco supre a sua falta a confissão do apelante sob o crivo do contraditório (ID 64231471).

Desse modo, não comprovado o rompimento de obstáculo mediante exame técnico, muito menos estando justificada a impossibilidade de ser realizado,
afasto a qualificadora prevista no inciso I do §4º do artigo 155 do Código Penal
.

3.

Do pleito de redimensionamento da pena-base:

Dentre as pretensões da defesa ainda está a de
readequação da pena privativa de liberdade
, forte no argumento de que a exasperação promovida na
primeira fase
, em decorrência apenas da constatação dos
maus antecedentes
ostentados pelo réu, se apresentou em
quantum
desproporcional e excessivo em relação ao estabelecido pelos Tribunais Superiores.

Ocorre que, por força do acolhimento da tese anterior, a única qualificadora reconhecida
in casu
restou afastada, razão pela qual a novel dosimetria a ser imposta passa a ter como parâmetro o preceito secundário previsto no art. 155,
caput
, do CP, por óbvio, mais brando.

Ainda assim
não assiste razão ao pleito recursal
,

pois,
c
onquanto a i. defesa alegue a desproporcionalidade do
quantum
de aumento
operado nesta primeira etapa da dosimetria da pena e invoque a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar como
quantum
adequado, é cediço que o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes –, consequentemente, a definição do
quantum
de pena é matéria afeta a certa discricionariedade judicial, embora deva ser feita de forma fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF/88, e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

A propósito, o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas é no sentido de que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Na hipótese, vê-se que a d. magistrada
a quo
, ao fundamentar a pena-base à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, incorreu em acerto ao exasperar a pena basilar se valendo de argumento apto a caracterizar os
maus antecedentes
do apelante, a partir da anotação do processo de execução ainda em trâmite naquela comarca, registrado sob o n.º 2754-46.2014.811.0064 – código: 619658, em relação ao qual infere-se dos autos ser composto por 06 (seis) guias de execução (ID 64229080 - Pág. 1).

Portanto, é proeminente a recalcitrância delitiva do ora apelante, máxime quando as condenações referidas pelo d. juízo sentenciante, em que se apurou crimes praticados antes do ilícito
sub judice
, já transitaram em julgado, subsistindo registro assaz à manutenção do maior desvalor conferido aos antecedentes do réu.

A par do entendimento esposado nos Tribunais Superiores,
ex vi
AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019, as peculiaridades evidenciadas alhures demonstram a idônea avaliação para o incremento da pena-base, porquanto verificada a necessidade de tratamento mais severo a partir de especificidades do caso concreto, dada a existência real de indicativos de que o envolvimento do apelante em ilícitos não é esporádico, como resta materializado no registro de seus antecedentes criminais.

Em tempo, a despeito do percentual de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base referido pela i. defesa como
patamar norteador
da exasperação promovida na primeira fase da individualização da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também admite a adoção, como
“critério ideal”
, da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente estabelecidas no preceito secundário do tipo penal.

Logo, diante das peculiaridades fáticas, notadamente a expressividade dos maus antecedentes do réu, entendo como razoável e pertinente o incremento da pena-base em
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
– correspondente a 1/8 do intervalo entre as sanções mínima e máxima, reajustando-se a
pena basilar
para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda etapa dosimétrica, à mingua de irresignação ministerial nesse ponto, mantenho incólume a compensação operada integralmente entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e, inexistindo outras causas de aumento ou diminuição da pena que possam interferir no cálculo dosimétrico, torno
DEFINITIVA
a reprimenda em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Fica inalterada a pena de multa correspondente ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, vedada, portanto, a
reformatio in pejus
.

4.

Do abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena:

Por fim, quanto à pretensa alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o
inicial aberto
, é certo que as circunstâncias fáticas recomendam maior prudência
in casu
, de modo que o apelante não tem razão ao vindicar o abrandamento do regime.

Isso porque, mesmo frente às alterações realizadas nesta instância revisora, resultando a pena imposta no
quantum
de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a persistência de uma das circunstâncias judicias como desfavorável ao réu, bem assim incidindo em seu desfavor a condição de reincidente, fica justificada a imposição de regime mais severo àquele atrelado ao quantitativo de pena privativa de liberdade, não sendo possível a incidência da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, de rigor rejeitar o pleito da i. Defesa,
mantendo incólume o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea
c
e §3º, do Código Penal.

5.
Prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas nesse recurso, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto e ficando, pois, prequestionados.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WILLIAM DE OLIVEIRA VENÂNCIO
, tão somente para afastar a qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo,

prevista no inciso I do §4º do artigo 155 do Código Penal, reajustando-lhe a
pena final
e
definitiva
para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
mantidos o
regime inicial
fechado
e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
unitariamente fixados no mínimo legal.

Tendo em vista que já houve a expedição de Guia de Execução Penal Provisória em nome do apelante (ID 64231499),
comunique-se
com urgência
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, a fim de que retifique com prioridade o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021